Tribunal: TJBA
Processo: 0000822-33.2007.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0000822-33.2007.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: MARIZA HELENA BORGES SALES e outros (2)

Advogado(s)
:
SILVIA SOUZA VITERBO DE ARAGAO, ROSA PERACY BORGES SALES VAZ COSTA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
.

TEMA
4
39.
INEXISTÊNCIA DE RECLASSIFICAÇÃO.
REAJUSTE DE PROVENTOS, COM BASE NOS REQUISITOS OBJETIVOS, ATÉ A DATA DA INATIVAÇÃO
.

CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2.
Conforme decidido no RE 606.199/PR, que deu origem ao Tema 439, do STF, “
[...]
não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação”, enquadrando-se, o caso concreto, n
o item 2
.

3
.
C
onstatada a conformidade entre
a decisão
recorrid
a
e o entendimento firmado pelo Sup
remo
Tribunal
Federal
em sede de Re
percussão Geral
(Tema

439
), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

4
. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0000822-33.2007.8.05.0000
, em que figuram como
parte A
gravante
o

Estado da Bahia,
e como
parte

A
gravada,
MARIZA HELENA BORGES SALES

E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO

ao
AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.